Tribunal: TJMT
Processo: 1032475-90.2017.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032475-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DJALMA SABO MENDES JUNIOR - CPF: 852.476.856-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESPEITO À AUTONOMIA FUNCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO – LEI Nº 12.527/11 – NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. “A Defensoria Pública foi consagrada na Constituição Federal de 1988 no rol das funções essenciais à Justiça. A EC nº 45/04 fortaleceu as Defensorias Públicas Estaduais, assegurando-lhes autonomia funcional e administrativa. Essas garantias foram estendidas às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal pela EC nº 74, de 6 de agosto de 2013. Posteriormente, a EC nº 80, de 4 de junho de 2014, estabeleceu como princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.” (STF - ADI: 6875 RN 0054934-81.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/03/2022)

2. Segundo a Lei nº 12.527/11, em seu artigo 11, “o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível”.

3. Recurso provido, sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1032475-90.2017.811.0041, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para condenar a Defensoria Pública e o Estado de Mato Grosso à obrigação de fazer, consistente em cumprir a Lei de Acesso à informação nº 12.527/2011, publicando de forma completa e atualizada, todas as informações contempladas no referido diploma legal, disponibilizando-as para acesso, conforme orientação do manual da referida Lei, no prazo de 90 (noventa) dias.

Em suas razões recursais, o ente estadual sustenta que não possui qualquer ingerência em aspectos administrativos e financeiros do Órgão, cuja autonomia foi prevista na Constituição Federal.

Diz que “
as Defensorias Públicas Estaduais detêm autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, patrimônio e receita próprios, inconfundíveis com os do Estado de Mato Grosso, de sorte que somente a referida entidade possui competência para adotar as medidas administrativas que proporcionem o cumprimento da lei de acesso à informação
”.

Indica que “
torna-se evidente a incapacidade do Estado em gerir, controlar ou intervir as ações tomadas por órgão autônomo, sob pena de ofensa ao dispositivo constitucional
”.

Afiança que “
é inconstitucional qualquer medida que subordine a Defensoria Pública ao Poder Executivo ou ao Poder Judiciário, por violar a autonomia funcional e administrativa da instituição
”.

Afirma que “
impor ao Poder Executivo gravame financeiro em decorrência de ato que compete exclusivamente à instituição Defensoria Pública representa, em última análise, determinar ao Executivo que transfira recursos sem que seja sua atribuição fazê-lo
”.

Revela que “
modo, o Poder Executivo não pode aumentar, diminuir, restringir, condicionar, enfim, não é dado ao Executivo alterar de qualquer forma o orçamento da Defensoria Pública
”.

Defende que “
resta cabalmente demonstrada a impossibilidade do Poder Executivo em publicar as informações solicitadas e, portanto, em cumprir a determinação contida na sentença, devendo a ação ser julgada improcedente em relação ao Ente Público Estadual
”.

Narra que “
não cabe ao poder executivo, especificamente, ao Estado de Mato Grosso, interferir na forma em que a Instituição operacionaliza o cumprimento dos ditames da Lei de Acesso à Informação
”.

Nesse desiderato, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos em relação ao Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 17448993]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Douta Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo provimento do recurso e via de consequência pela retificação da sentença, tão somente, para julgar improcedente a ação em relação ao Estado de Mato Grosso. [id. 53412465]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que
julgou procedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para condenar a Defensoria Pública e o Estado de Mato Grosso à obrigação de fazer, consistente em cumprir a Lei de Acesso à informação nº 12.527/2011, publicando de forma completa e atualizada, todas as informações contempladas no referido diploma legal, disponibilizando-as para acesso, conforme orientação do manual da referida Lei, no prazo de 90 (noventa) dias.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas ponderações, passo à análise conjunta da remessa necessária e recurso de Apelação.

Ab initio
, no que diz respeito à impossibilidade do Estado de Mato Grosso cumprir determinação imposta à Defensoria Pública frente a autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida a instituição pela Constituição Federal, razão assiste ao ente estadual.

Isso porque, às Defensorias Públicas são asseguradas autonomia funcional e administrativa, assim como a formulação de sua própria proposta orçamentária, ao passo que não compete ao Estado interferir em sua atuação, mesmo que para cumprir determinação legal, sob pena de afrontar o disposto na Constituição Federal.

O art. 134 e incisos da Constituição Federal descrevem as funções e prerrogativas da Defensoria Pública, senão vejamos:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.

§ 2º
Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º
.

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal.

§ 4º
São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal
.

Nesse diapasão, “
a Defensoria Pública foi consagrada na Constituição Federal de 1988 no rol das funções essenciais à Justiça. A EC nº 45/04 fortaleceu as Defensorias Públicas Estaduais, assegurando-lhes autonomia funcional e administrativa. Essas garantias foram estendidas às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal pela EC nº 74, de 6 de agosto de 2013. Posteriormente, a EC nº 80, de 4 de junho de 2014, estabeleceu como
princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional
.” (STF - ADI: 6875 RN 0054934-81.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/03/2022)

No mesmo sentido:

CONSTITUCIONAL. ARTS. 7º, VII, 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.559/2006, DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE INSEREM A DEFENSORIA PÚBLICA DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO NA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. OFENSA AO ART. 134, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI PROCEDENTE. I – A EC 45/04 reforçou a autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais, ao assegurar-lhes a iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º). II – Qualquer medida normativa que suprima essa autonomia da Defensoria Pública, vinculando-a a outros Poderes, em especial ao Executivo, implicará violação à Constituição Federal. Precedentes. III – ADI julgada procedente.

(STF - ADI: 4056 MA, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 07/03/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2012)

Este eg. Tribunal em situação análoga decidiu que
“a Constituição da Republica atribuiu a Defensoria Pública autonomia financeira e administrativa.”
(TJ-MT 10115708520208110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/05/2021)

Logo, não há razões para o Estado de Mato Grosso responder por medida que deverá ser implementada pela Defensoria Pública Estadual, mormente porque a instituição possui autonomia segundo a Lei de princípios.

De outro lado, cediço que o acesso à informação é direito fundamental expressamente assegurado na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXIII, atuando positivamente na proteção e desenvolvimento de toda a coletividade, porquanto viabiliza uma maior participação popular e controle social, senão vejamos:

“ Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.”

No mesmo sentido, em seu art. 37, a Constituição Federal consagra o princípio da publicidade como um dos que regem a administração pública, tendo por finalidade conferir conhecimento ao público dos atos praticados pela administração, senão vejamos:

“Artigo 37 – A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:

(...)

II – o acesso dos usuários a registros administrativos e a informação sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXII;”

(...)

“Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

(...)

§ 2º. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.”

Ainda, a Lei nº 12.527/11, em seu artigo 11, dispõe que “
o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível”
.

Aliás, como bem pontuado pelo Juízo de origem:

“A Lei Federal nº. 12.527/2011 prescreve os procedimentos que devem ser observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a fim de garantir o acesso a informações, consoante previsto na Constituição, subordinando, ainda, ao seu regime, os órgãos públicos integrantes da administração direta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelos entes federados.

Segundo preleciona o art. 3º, da mencionada lei:

“Art. 3º. Os procedimentos previstos nesta Lei, destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

I – observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II – divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;

III – utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV – fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;

V – desenvolvimento do controle social da administração pública."

Sobre os meios de divulgação das informações, previu a norma os seguintes parâmetros:

“Art. 8º - É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:

I – registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;

II - registro de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;

III – registros das despesas;

IV – informações concernentes a procedimento licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;

V – dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e

VI – respostas a perguntas mais frequentes da sociedade."

Como é sabido, o objetivo da implantação do portal da transparência, no âmbito das pessoas jurídicas de direito público e de todos aqueles que, de forma direta ou indireta movimentam recursos públicos, consiste em prestigiar, sobretudo, os princípios da moralidade e da publicidade, previstos na Constituição Federal, bem como servir de instrumento para o combate a corrupção e qualquer outro tipo de irregularidade envolvendo o dinheiro público, em todas as esferas do Poder. A disponibilidade das informações permite o exercício da fiscalização, inclusive, pela própria sociedade, cada vez mais dotada de instrumentos que permitem reportar aos órgãos competentes a ocorrência de irregularidades ou mesmo de práticas ilícitas envolvendo os recursos públicos.”

Portanto, a manutenção da sentença, nesse ponto é medida que se impõe, mormente porque compete à Defensoria Pública implantar o Portal da Transparência em cumprimento à Lei de Acesso à Informação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido inicial em seu favor e, em remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022